Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-94.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos materiais e moral – Prazo prescricional decenal – Relação de Consumo – Caixa coletora instalada em área privativa de apartamento adquirido pelo autor – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Desvalorização do imóvel não comprovada – Impossibilidade de utilização do critério de depreciação de servidão - Indevida a reparação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos materiais e moral – Prazo prescricional decenal – Relação de Consumo – Caixa coletora instalada em área privativa de apartamento adquirido pelo autor – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Desvalorização do imóvel não comprovada – Impossibilidade de utilização do critério de depreciação de servidão - Indevida a reparação material – Transtorno anormal importando em violação a direito da personalidade – Dano moral devido – Redução do valor - Recurso do autor desprovido e apelação da ré provida em parte.